Tribunal: STF
Processo: Rcl 76901
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alberto Barros Cavalcante Neto em face de decisão proferida pelo 20º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus, nos autos do Processo nº 0026370-64.2025.8.04.1000, por suposta ofensa à ADPF 130.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-3):



    "O ato judicial impugnado nesta Reclamação foi exarado em ação indenizatória – autos de nº 0026370-64.2025.8.04.1000 - ajuizada por David Antonio Absai Pereira de Almeida, Prefeito de Manaus, aduzindo que teve a sua honra ofendida por uma publicação realizada por este Reclamante em suas redes sociais, a qual estava acessível através da seguinte URL:



    (...)



    Nessa postagem, publicou-se uma resposta a um discurso feito pelo Sr. David Almeida, onde afirmara que o Reclamante, enquanto deputado federal, não teria enviado nenhuma emenda parlamentar para Manaus, conforme se pode observar a partir da transcrição de seu conteúdo:



    (...)



    No bojo da peça inaugural desses autos, o Sr. David arguiu que teve sua honra ofendida, mediante aquilo que definiu como “insinuações críticas” à sua atuação como chefe do poder executivo municipal, conforme se pode observar a partir do seguinte trecho:



    (...)



    Recebida a exordial - sem ao menos ter sido oportunizado o direito de defesa a este Reclamante - a i. Juíza Sanã Nogueira Almendros de Oliveira, titular do 20º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus, determinou que a publicação questionada fosse imediatamente excluída sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por entender que a publicação feriria o direito à personalidade do Sr. David Almeida, afirmando que o vídeo publicado possuiria um 'conteúdo de teor vexatória'"



    Sustenta que "essa decisão liminar fere o entendimento contido no precedente de observância obrigatória alcançado com o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, pois, mediante apenas um juízo de cognição superficial, determinou a exclusão de mera crítica direcionada à agente público, onde se tratou de assuntos de relevante interesse público, ato que se evidencia como uma censura prévia" (eDoc 1, p. 3-4).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "seja julgada procedente esta reclamação constitucional, porquanto o ato judicial impugnado impôs uma evidente censura prévia, ao determinar a exclusão de mera crítica político profissional direcionada à pessoa pública, mediante juízo de cognição superficial, ao arrepio do precedente alcançado na ADPF nº 130" (eDoc 1, p. 12).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADPF 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.



    A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente ‘a posteriori’ – nos casos em que se registrar prática abusa dessa prerrogativa” (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).



    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    Conclui-se, portanto, que a jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão, frutos de juízo de ponderação no qual se explicitem as condições normativas e fáticas que excepcionam a posição de preferência, operem a posteriori, engajando eventuais responsabilidades cíveis, criminais e administrativas, se cabíveis.



    Essa linha de orientação, que, sem dúvidas, compatibiliza o alcance do que restou decidido na ADPF com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem se notabilizado pela fixação de parâmetros de controle das decisões proferidas pelas autoridades que se vinculam à jurisdição deste Supremo Tribunal Federal.



    A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação 22.328, já referida nesta decisão, apontou os seguintes:



    “(i) veracidade do fato;



    (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação;



    (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia;



    (iv) local do fato;



    (v) natureza do fato;



    (vi) existência de interesse público na divulgação em tese;



    (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e



    (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.”



    Esses parâmetros sintetizam importantes diretrizes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como a de reconhecer que há discursos “especialmente protegidos”, como são o discurso político e sobre assuntos de interesse público, o discurso sobre funcionários públicos no exercício de suas funções e sobre candidatos a cargos públicos, e o discurso que expresse um elemento da identidade ou da dignidade pessoais de quem se expressa, tal como bem identificou a Relatora Catalina Botero, no Relatório sobre o Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão.



    No que tange especificamente às pessoas públicas, a Corte Interamericana (Caso Kimer v. Argentina, Sentença de 2 de maio de 2008, Série C, n. 177, § 86-88) tem sublinhado que o Estado deve se abster em maior grau de impor restrições a essas formas de expressão, tendo em vista que a opção pela vida pública impõe a elas uma maior tolerância diante de críticas. São objeto de ainda maior proteção dos discursos relativos à idoneidade dos funcionários públicos, já que, para além da opção pela vida pública, os funcionários têm também maiores condições de rebater e enfrentar os argumentos e as críticas que lhes forem dirigidas (Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de janeiro de 2009. Série C, N° 193, § 110 e 111).



    É preciso, ainda, que a liberdade de expressão, sempre que for afastada, seja objeto de minudente exame de proporcionalidade, devendo os juízes fundamentar se o que se ganha limitando pontualmente a liberdade de expressão encontra respaldo nos valores plurais que são pilares da democracia brasileira.



    Note-se, por fim, que, nos termos da Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Internet, feita no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, “a liberdade de expressão se aplica à internet do mesmo modo que a todos os meios de comunicação”, inclusive quanto às restrições que “só são aceitáveis quando cumpre os padrões internacionais”.



    No caso, a autoridade reclamada determinou a exclusão do conteúdo em tutela de urgência, conforme trecho que segue (eDoc 5, p. 71-72):



    “Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária e superficial, própria ao estágio dos autos, analisados os documentos e links colacionados pela Requerente, identifico a presença concomitante dos pressupostos legais autorizadores da tutela recursal antecipada, pois, o indeferimento do pedido e a consequente manutenção dos conteúdos de teor vexatório, prejudicaria a imagem e a honra do(a)(s) Requerente(s), podendo causar lesão grave ou de difícil reparação.



    Nesse contexto, vale lembrar, que as liberdades de expressão e de imprensa não podem ser concebidas sem limitações ou com desrespeito aos direitos de personalidade. Cito jurisprudência sobre o tema:



    (...)



    No caso em análise, há publicações de cunho vexatório capazes de macular a imagem do(a) Requerente, um dos principais direitos da personalidade, cabendo, portanto, a intervenção judicial.



    Nesse sentido, colaciono:



    (...)



    Portanto, há verossimilhança nas alegações autorais, e, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente das consequências naturais da propagação e do “efeito viralizante” das redes sociais.



    Forte nesses argumentos, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.”



    Como se nota, o reclamado teve como objetivo evitar a propagação do conteúdo supostamente ofensivo, de forma sucinta e sem prévia oitiva da parte contrária. Ou seja, por meio de decisão judicial proferida em caráter antecipatório determinou-se a remoção do conteúdo que se reputou potencialmente causador de constrangimento indevido ao autor da ação, cuja própria condição de agente público já o exporia a um maior escrutínio público por seus atos.



    Consequentemente, a fundamentação adotada no ato reclamado não se revela proporcional para afastar a liberdade de expressão, ainda que sob alegação de que houve publicação de cunho vexatório capaz de macular a imagem da parte beneficiária do ato reclamado.



     Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0026370-64.2025.8.04.1000, com determinação de retorno dos autos à origem visando a adequação aos parâmetros apontados na presente decisão.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente